Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-41.1984.8.11.0026
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-41.1984.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELANTE), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), SERGIO GARCIA MARTINS - CPF: 208.096.468-20 (ADVOGADO), PAULO MARCIO KOZIOT DA SILVA - CPF: 135.043.008-09 (ADVOGADO), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - CPF: 704.223.701-34 (ADVOGADO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), IOLANDA FREGADOLLI BRANDAO - CPF: 069.574.399-68 (APELADO), NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDAO - CPF: 030.916.357-91 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), ALDA NEUMANN DO AMARAL - CPF: 273.465.957-34 (APELADO), Hiberville Paulo de Athaide (APELADO), ADENIVAL ALVES DE FRANCA - CPF: 115.046.259-00 (APELADO), Maria Jose de Franca (APELADO), RAVIZIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.803.399-04 (APELADO), Ana Maria de Oliveira Almeida (APELADO), LUIZ TOTTI NETO - CPF: 116.219.909-15 (APELADO), Leonita Franciscato Totti (APELADO), ALBERTO JOSE LUDOVICO - CPF: 168.231.259-34 (APELADO), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (ADVOGADO), Cecilia Naldi Ludovico (APELADO), Edmar Washington Oliveira Telles (APELADO), Consuelo da Graca Oliboni Telles (APELADO), Jose Aparecido Rafaeli (APELADO), Lucimara Suzilaine Totti (APELADO), MAURILIO BOLONHESI - CPF: 140.199.149-15 (APELADO), Eliane do Araujo Sebastiao Bolonhesi (APELADO), Vera Lucia Barbeiro Oporto (APELADO), Luiz Carlos Oporto Castro (APELADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL RIMACLA LTDA - CNPJ: 75.625.616/0001-57 (APELADO), JOSE MARIA CARNEIRO DA CUNHA NETO - CPF: 021.129.148-04 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDAO - CPF: 030.916.357-91 (APELADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), RUDY MULLER RAMOS OLIVEIRA - CPF: 334.253.248-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO (APELADO), ESPÓLIO DE IOLANDA FREGADOLLI BRANDÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MERO VÍCIO DE FORMALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DADA AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que é meramente formal e sanável o vício de representação, sopesando as particularidades do presente caso, tendo em vistas ainda os princípios da economia processual e da inafastabilidade do judiciário, e que o art. 76 do CPC estabelece que, constatada a “incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, admito que a sentença veio prematuramente aos autos, devendo ser acolhido a insurgência recursal

para que os autos retornem à primeira instância para dilatar o prazo para que seja sanado o vício de representação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ATACADÃO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0000004.41-1984.811.0026 – Código 29), ajuizada pelo apelante contra ESPOLIO DE NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC, por entender que “
diante do falecimento dos requeridos, seguiu-se também a intimação pessoal da autora por Carta em 19/07/2018, para que tomasse as providências necessárias, portanto, teve tempo suficiente para promover a habilitação/citação dos herdeiros”
, o que não ocorreu; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento “
de eventuais custas e despesas processuais
” (cf. Id. nº 155602250).

O apelante em seu recurso vinculado ao Id. nº 155602252 alega que ajuizou a presente ação contra “
I
olanda Fregadolli Brandão, Alda Neumann do Amaral, Hiberville Paulo de Athaíde, Adenival Alves França, Maria José de França, Ravísio Ferreira de Almeida, Ana Maria de Oliveira Almeida, Luiz Totti Neto, Leonita Fransciscato Totti, Alberto José Ludovico, Cecília Naldi Ludovico, Edmar Whashington Oliveira Telles, Consulelo da Graça Oliboni Telles, José Aparecido Rafaeli, Lucimara Suzilaine Totti, Maurílio Bolonhesi, Eliane do Araújo Sebastião Bolonhesi, Vera Lúcia Barbeiro Oporto, Luiz Carlos Oporto Castro, Agropecuária e Industrial Rimacla Ltda e Newton Zacarias do Amaral Brandão
”,
almejando a declaração de nulidade do instrumento particular de procuração “
posto que não fora assinado por seus representantes legais, mas sim pela parte ré em clara falsificação, acarretando nulidade de todas as transações subsequentes
”; diz que todos os réus foram devidamente citados, à exceção de Hiberville Paulo de Athaíde, e com a notícia de que ele estaria em local incerto e não sabido, sua citação foi realizada via edital.

Esclarece que, produzida a prova pericial, “
o expert reconheceu que as assinaturas não pertenciam aos representantes da parte autora
”, sendo, então, proferida sentença de procedência do pedido autoral, “
com o reconhecimento de nulidade do ato realizado e seus desdobramentos
”, porém, os réus Iolanda, Newton e Alda interpuseram recurso de apelação, “
provido para decretar a nulidade dos atos judiciais produzidos desde a falta de nomeação de curador especial do réu Hiberville, citado por edital
”.

Afirma que, com o retorno dos autos à instância de origem, fora nomeado curador especial para o réu Hiberville, que apresentou contestação por negativa geral, e que logo após, sobreveio notícia do falecimento dos réus A
lda e Newton, sendo, então, determinado ao autor/apelante que regularizasse o polo passivo da ação, mas que o autor/apelante “
pensando no prosseguimento da ação de forma útil, bem como amparado no princípio da colaboração
”, requereu a intimação dos advogados dos réus para que eles indicassem os herdeiros, pleito, contudo, indeferido porque, segundo diz,
“o Juízo a quo simplesmente se ateve ao fato de que a citação dos requeridos seria de competência da parte Autora, quando nos autos já existia patronos devidamente habilitados e que poderiam facilmente indicá-los
”.

Aduz que, buscando cumprir a ordem judicial de regularização do polo passivo “
requereu dilação do prazo, tendo em vista a dificuldade do autor em identificar todos os herdeiros
”, pedido sequer analisado, e, em evidente cerceamento de defesa, proferiu sentença de extinção do processo, causando danos irreparáveis ao apelante, o que deve ser corrigido nesta instância recursal, para que, “
os autos retornem para a vara de origem, prosseguindo assim com a intimação dos herdeiros dos réus no processo diante da afronta direta aos princípios fundamentais do direito de ação e devido processo legal
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença apelada e retomado o andamento processual (cf. Id nº
155602252
).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 155602262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos idos de 1984, a Companhia Mercantil e Industrial Parizotto, atualmente denominada Atacadão S.A., ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico contra Iolanda Fregadolli, Alda Neuman do Amaral e vários outros réus, pretendendo a anulação de todos os atos jurídicos praticados pelas duas primeiras com base em procuração pública que supostamente lhes fora outorgada pela empresa/autora, alegando que, na realidade, esse documento fora por elas falsificado.

Após quinze anos de tramitação do feito, em 30/11/1999 sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente para anular todos os atos praticados com base na referida procuração; contra essa sentença, Iolanda e o Estado de Mato Grosso (litisdenunciado) interpuseram recurso de Apelação Cível (não há nos autos muita informação sobre a tramitação do feito e esse ponto ficou inexplicado).

O RAC nº 11.880/2001, interposto por Iolanda, foi provido à unanimidade para “declarar a nulidade do processo a partir da falta de nomeação do curador especial ao réu citado por edital (Herbeville Paulo Athaíde)” – cf. Id. nº 155602689 – pág. 37/43, ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA RECURSAL - AFASTAMENTO - MATÉRIA VERIFICÁVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU CITADO POR EDITAL - PROCESSO NULO A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL – RECURSO PROVIDO. A nomeação de um curador especial, quando a parte foi citada por edital não responde ao chamamento do Poder Judiciário, tem por escopo assegurar o contraditório e a ampla defesa. Uma vez que tais princípios não são respeitados o processo deve ser anulado desde a falta de nomeação do curador especial” (TJMT – 3ª Câmara Cível – Rel. MM. Juiz ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO – J. 05.03.2007).

Posteriormente ao provimento do RAC nº 11.880/2001, a MMª. Juíza que conduzia o feito determinou o aproveitamento da perícia realizada anteriormente, por entender “perfeitamente possível (a medida), pois a anulação da sentença não guarda nenhuma relação com as provas produzidas nos autos”, mas, contra essa decisão, os Espólios/agravantes interpuseram o RAI nº 34.846/2013, que foi provido “para não convalidar a perícia existente nos autos, uma vez que o processo fora anulado desde a falta de nomeação do curador especial” (cf. Id. nº 155602691 – pág. 46/51).

O acórdão ficou assim ementado:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CURADOR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –APROVEITAMENTO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. “O erro de forma do processo só não possibilita o aproveitamento dos atos praticados se dele resultar violação ao direito fundamental à ampla defesa e do direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CRFB) ” (MARINONI. Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 242). 2. O aproveitamento dos atos processuais é possível apenas quando “não resulte prejuízo à defesa” (CPC, art. 250, § único) – TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 34.846/2013 – Rel. Des. João Ferreira Filho – j. 23/07/2013.

Reconhecido e declarado por este eg. Tribunal de Justiça, a impossibilidade de “aproveitamento” ou “convalidação” de atos processuais realizados após aquele marco processual (falta de nomeação do curador especial ao corréu Herbeville Paulo Athaíde), o processo retomou seu trâmite, e logo após, especificamente no dia 18/07/2018, o autor peticionou nos autos informando o falecimento de Alda Neumann do Amaral e Newton Zacarias do Amaral Brandão, e no mesmo ato requereu “a intimação do patrono do falecido para que proceda a habilitação nos autos dos herdeiros dos mesmos” (cf. doc. Id. nº 155602691 – pág. 157), pedido indeferido pelo MM. Juiz por entender que “
tal providência não compete ao juízo, mas à parte autora
” (cf. Id. nº 155602693).

Na sequência, o autor/apelante requereu dilação de prazo em razão da dificuldade de localizar todos os herdeiros de Alda e Newton (cf. Id. nº 155602695), pedido sequer analisado, tendo o MM. Juiz extinguido o processo, sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

De acordo com o artigo 313, inciso I, e §2°, I, do CPC, com o falecimento do requerido no curso da ação, o juiz suspenderá o processo para que a parte autora promova a habilitação e citação dos herdeiros no prazo de, no mínimo 02 (dois) e no máximo 06 (seis) meses.

A regularização do polo passivo é de incumbência da parte demandante e a sua ausência leva à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

In casu
, diante do falecimento dos requeridos Alda Neumann do Amaral e Newton Zacarias do Amaral Brandão, em decisão prolatada em 08/06/2018 foi determinada a intimação da parte autora para as providências necessárias à habilitação/citação dos herdeiros, sob pena de extinção (Id 57061076 – ref. 141/148).

No entanto, a parte autora não cumpriu providência que lhe incumbia, ficando o feito estagnado por mais de três anos.

Seguiu-se decisão determinando novamente a intimação da parte autora para promover a habilitação e citação dos herdeiros dos requeridos falecidos, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de extinção do feito (Id 76248790).

A parte autora foi intimada em 23/02/2022 (Id 77532277), contudo, somente manifestou-se nos autos em 03/06/2022, após o decurso do prazo, oportunidade em que requereu a dilação do prazo pelo período de 20 (vinte) dias.

Contudo, decorrido o prazo requerido de dilação, quedou-se inerte, deixando de promover a habilitação e, por conseguinte, a citação dos herdeiros, providência que lhe incumbia ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, com o falecimento dos requeridos é necessário a citação dos respectivos espólios, representados pelos inventariantes, ou de todos os sucessores, contudo, a parte autora deixou de indicar os herdeiros para composição do polo passivo.

Vale lembrar que a habilitação/citação dos herdeiros pela parte autora deve ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 313, §2°, I, do CPC.

No caso em comento, a comunicação do falecimento dos requeridos e a primeira decisão para a parte autora promover a habilitação deu-se no ano de 2018.

Outrossim, ante a inércia da requerente, sobreveio decisão determinando novamente que a parte autora providenciasse a habilitação/citação dos herdeiros dos requeridos Id 76248790.

Nesse viés, verifica-se que entre a sua intimação em 23/02/2022 (Id 77532277) até a presente data transcorreram-se mais de 06 (seis) meses. Ou seja, além de decorrido o prazo consignado na decisão (60 dias), superou-se o prazo máximo legal (6 meses).

Ademais, repito, diante do falecimento dos requeridos, seguiu-se também a intimação pessoal da autora por Carta em 19/07/2018, para que tomasse as providências necessárias, portanto, teve tempo suficiente para promover a habilitação/citação dos herdeiros.

Ora, não é concebível que os autos permaneçam indefinidamente em tramitação, gerando um acúmulo injustificado de feitos sem andamento, desafiando até a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Verifica-se que os requeridos falecidos (Alda e Newton) são as pessoas que a autora sustenta ter firmado contrato de compromisso de compra e venda dos imóveis descritos na inicial.

Logo, diante do falecimento dos requeridos no decorrer da ação, incumbia a requerente a indicação dos seus herdeiros para composição do polo passivo.

A habilitação consiste no procedimento especial que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido pela morte de uma das partes.

A citação e participação dos herdeiros é necessária, na medida em que a autora postula a nulidade do instrumento de procuração e escritura pública de rescisão de compromisso de compra e venda, de modo que eventual procedência do pedido acarretará efeitos a todos.

Assim sendo, a falta de citação dos herdeiros importa em nulidade do processo, por não se completar a relação processual.

Desse modo, tendo em vista que a demandante não regularizou o polo passivo, deixando de providenciar a habilitação e, consequentemente, a citação dos herdeiros, a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem apreciação do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em verdade, a hipótese dos autos não se enquadra geometricamente no instituto processual de “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (CPC, art. 485, IV), uma vez que, rigorosamente, após o falecimento do réu Newton Zacarias do Amaral Brandão, a advogada do Espólio peticionou nos autos para “requerer certidão de intimação” do despacho que ordenou a intimação do perito nomeado para apresentar seus honorários (cf. Id. nº 155602691), e, inclusive, agora, em sede recursal, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor (cf. Id. nº 155602262), fatos que tornam injustificáveis tanto a extinção do processo por este motivo quanto a tramitação em retrocesso ou em recuo, na medida em que poderia (e deveria) oportunizar o saneamento do vício – regularizar o polo passivo – em relação ao Espólio de Alda Neumann do Amaral.

Portanto, considerando que é meramente formal e sanável o vício de representação, sopesando as particularidades do presente caso, tendo em vistas ainda os princípios da economia processual e da inafastabilidade do judiciário, e que o art. 76 do CPC estabelece que, constatada a “
incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, admito que a sentença veio prematuramente aos autos, devendo ser acolhido a insurgência recursal

para que os autos retornem à primeira instância para dilatar o prazo para que seja sanado o vício, possibilitando a parte autora/apelante que regularize a sua representação processual, até mesmo porque, a
interpretação literal da lei e o excesso de
formalismo
devem ceder espaço à realização da justiça, mostrando-se desarrazoada a sentença que julgou extinto o processo de forma prematura, sem que fosse constatada a inércia do autor/apelante em
regularizar
o
polo

passivo
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a declaração de abandono processual, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja reaberto à parte autora oportunidade de regularização da representação processual e também a substituição da autora falecida.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023